Tribunal: CARF
Processo: 10140.727771/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.727771/2019-15
Recurso
De Ofício
Resolução no
2401-000.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROQUE FACHINI FILHO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ROQUE FACHINI FILHO, contribuinte, pessoa física de direito privado, já
qualificado nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrada a
Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao
exercício 2015, conforme peça inaugural às e-fls. 03/10, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 25/10/2019 (e-fl. 123), nos
moldes da legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2015, a fiscalização resolveu glosar as áreas de preservação
permanente de 58,1 ha, de reserva legal de 1.451,5 ha e de interesse ecológico de 5.748,0 ha,
que correspondem à área total do imóvel, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
de R$12.192.768,00 (R$1.680,00/ha), que considerou subavaliado, para o arbitrado de
R$21.393.445,24 (R$2.947,73/ha), com base no menor valor por aptidão agrícola constante no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente aumento da área e do
VTN tributáveis.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.727771/2019-15
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727771/2019-15

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando parte do crédito tributário, por entender restar
comprovadas às as áreas de preservação permanente de 57,2 ha, com benfeitorias de 0,2 ha
e de pastagens de 6.179,0 ha, comprovadas com documentação hábil, com a consequente
redução do VTN tributável e da alíquota de cálculo para 0,45%, efetuando-se as demais
alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-010.748/2021, de e-fls.
308/322, sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel. Cabe acatar a área ambiental requerida e (preservação permanente) comprovada
com documentação hábil.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe acatar a área
ocupada com benfeitorias comprovada, para efeitos de apuração da área aproveitável e
do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. Com base no rebanho
comprovado, cabe acatar a área requerida de pastagens e, em função disso, aplicar a
menor alíquota prevista para a dimensão do imóvel.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DA ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 63/2007, a autoridade
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727771/2019-15

julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimado, o autuado não apresentou qualquer manifestação.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito constantes do
Recurso de Ofício, há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia,
que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
A DRJ ao analisar a documentação posta aos autos chegou a seguinte conclusão:
Em relação à área de pastagem requerida de 6.179,0 ha, não declarada, cabe esclarecer
que, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10, da Lei no
9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para
efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada e a
área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada,
desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, que no caso é de 0,50 (zero
cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a
região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de
28.05.1980.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel, no decorrer do ano de 2014 (exercício 2015), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
No caso, o contribuinte apresentou o Extrato do Produtor, emitido pela Agência
Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), às fls. 194/207, referente ao
ano de 2015, quando o que se procura comprovar é o apascentamento de animais no ano
de 2014 (exercício 2015), contudo, considerando que o estoque inicial de 2015 é igual
ao estoque final de 2014, que é informado com 11.363 cabeças de bovino em
01.01.2015, adota-se neste Voto, por falta de comprovação, o estoque inicial de 2014
como não existente, para calcular a média do rebanho referente ao ano de 2014,
resultado em um rebanho médio comprovado de 5.681 cabeças [(0 + 11.363) / 2]. Essa
quantidade média de animais de grande porte (5.681) comprovada por documento hábil
é suficiente para que seja considerada a área de pastagens requerida de 6.179,0 ha, no
ano de 2014 (exercício 2015), observado o índice lotação para pecuária do imóvel,
tendo em vista a legislação de regência da matéria.
Observa-se que o Extrato emitido pela IAGRO para o ano de 2015, porém o ano
objeto do lançamento diz respeito a 2014.
Acontece que, este Colegiado tem o entendimento de que é indispensável para o
deslinde da controvérsia os documentos pertinentes a 2014, sendo impossível chegar a conclusão
que chegou a DRJ apenas com o documento referente ao ano posterior (2015).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.727771/2019-15

Vale esclarecer que estamos tratando de um Recurso de Ofício, ou seja, não houve
possibilidade após decisão de piso para que a contribuinte instruísse o processo com a devida
prova, até porque as provas acostadas aos autos já foram suficientes para convicção da
autoridade julgadora de primeira instância.
Sendo assim, deve a autoridade preparadora oficiar a Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para que se manifeste e junte o documento
pertinente sobre os animais apensados no referido imóvel para o exercício em questão, ou
seja, referente ao ano de 2014.
Neste diapasão, mister se faz converter o julgamento em diligência com a
finalidade de OFICIAR o Órgão responsável (IAGRO) para que providencie a juntada aos autos
das informações e documentos pertinentes aos animais apensados no referido imóvel para o ano
de 2014 (exercício 2015), por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Cabe deixar registrado que, após intimado do resultado da diligência, o
contribuinte pode, inclusive, juntar documentação suplementar que achar importante para o
deslinde da controversa.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 338
DF CARF MF
Original